Tribunal: TJDFT
Processo: 0706158-77.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706158-77.2018.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLARICE EVANGELISTA NOBRE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se a embargante sobre a certidão de ID n. 18317283, no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 06 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator